Tribunal: CARF
Processo: 11050.001411/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.001411/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.705 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
CTIL LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
O agente de carga submete-se às regras da IN RFB n° 800/2007, pois é
expressamente incluído entre as espécies de transportador ali definidas,
devendo o significado do termo transportador ser compreendido levando em
consideração o contexto em que ele foi empregado.
INFRAÇÕES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente.
ARGÜIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA
APRECIAÇÃO.
Não compete às autoridades administrativas proceder à análise da
constitucionalidade ou legalidade das normas tributárias que regem a matéria
sob apreço, posto que essa atividade é de competência exclusiva do Poder
Judiciário; logo resta incabível afastar sua aplicação, sob pena de
responsabilidade funcional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.001411/2009-90
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001411/2009-90

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Recurso Especial.
Do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 3/17), lavrados contra a empresa CTIL LOGÍSTICA
LTDA., para a cobrança da multa prevista no artigo 107, IV, "e" do Decreto-lei n° 37,
de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 2003, motivado pela
informação de embarque de mercadorias objeto de Despacho de Exportação (DDE),
fora do prazo estabelecido pelas normas da RFB.
A fiscalização entendeu que o prazo de prestação de informações não foi observado
pelo transportador para cada navio e viagem realizada, apurando-se a infração a cada
operação de embarque, vinculando-se à data do mesmo. Neste processo, o transportador
prestou as informações dos dados de embarque de exportação no SISCOMEX fora do
prazo legal de 7 dias. Assim, a fiscalização aplicou a multa cominada na legislação
acima, para cada Conhecimento de Embarque (CE) em que considerou ter havido atraso
na prestação de informações, baseando-se, também, no Ato Declaratório Executivo
Corep n° 3, de 28/3/2008.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada do Auto de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação de fls. 21/54,
aduzindo que:
requer a nulidade do Auto de Infração por aplicação de norma inexistente à data de
ocorrência dos fatos (IN SRF n° 510, de 2005), com ofensa ao artigo 144 do CTN;
a impossibilidade de aplicação da multa cominada por falta de tipificação legal e
ilegitimidade passiva da Contribuinte;
da impossibilidade de aplicação da multa por ofensa às limitações constitucionais ao
poder de tributar e ao princípio da proporcionalidade e da razoabilidade;
da inexistência de prejuízo ao erário e a aplicação do artigo 112 do CTN;
da possibilidade de análise de inconstitucionalidade no âmbito administrativo.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001411/2009-90

antes de o agente marítimo informar os dados de embarque, a Fiscalização aduaneira já
possui conhecimento dos referidos dados e que o atraso no registro não implica em
qualquer prejuízo ao controle de carga;
ausência de responsabilidade direta da recorrente, em razão de não possuir dentro do
prazo de sete dias, as informações necessárias ao registro no SISCOMEX;
A DRJ no Rio de Janeiro (RJ), apreciou a peça impugnatória e, em decisão
consubstanciada no Acórdão n° 12-086.577, de 30/03/2017, (fls. 132/148), considerou
parcialmente procedente o lançamento, mantendo apenas o fato gerador de 29/08/2004,
nos seguintes termos: “Conforme a solução de consulta citada e como as datas das
infrações vão de 02/08/2004 até 29/08/2004 e como o interessado foi intimado em
24/08/2010, verifica-se que, apenas a infração de 29/08/2004 se sustenta. As demais
foram atingidas pela decadência, ficando as demais alegações prejudicadas”. E, ainda
assentou que:
que a partir da vigência da MP n° 135/03, a prestação extemporânea da informação dos
dados de embarque por parte do transportador ou de seu agente é infração tipificada no
artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei 37, de 1966, com a nova redação dada
pelo artigo 61 da MP citada, que foi convertida na Lei n° 10.833, de 2003;
a penalidade que comina a prestação intempestiva de informação dos dados de
embarque de mercadorias para à exportação é aplicada por viagem do veículo
transportador;
o agente de carga submete-se às regras da IN RFB n° 800/2007, pois é expressamente
incluído entre as espécies de transportador ali definidas;
até a entrada em vigor dos prazos estabelecidos no art. 22 da IN RFB n° 800/2007, as
informações exigidas pela Aduana referentes ao transporte internacional de
mercadorias, inclusive as de responsabilidade do agente de carga, deveriam ser
prestadas antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País;
em conformidade com o disposto no ADE Corep n° 3, de 2008, a prestação
intempestiva dos dados (veículo, operação ou carga transportada) é punida com multa
específica que, em regra, é aplicável em relação a cada escala, manifesto, conhecimento
ou item incluído ou retificado após o prazo para prestar a informação;
a IN RFB n° 800, de 2007, está em pleno vigor, logo não pode ser afastada pelo
julgador administrativo, cuja atuação é pautada pelo princípio da legalidade, nem
descumprida pelos seus destinatários por conta de suposto vício nas obrigações
estabelecidas;
decadência: o prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle
aduaneiro das importações é de 5 anos contado da data da infração.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância a Contribuinte apresentou o Recurso Voluntário
(fls. 163/185), requerendo o provimento do recurso, repisando os argumentos de sua
Impugnação, resumidas conforme segue: (1) a impossibilidade de aplicação de multa
cominada por falta de tipificação legal e ilegitimidade passiva; (2) a imprecisão contida
no Auto de Infração sobre como a mesma agiu, se como transportador ou agente ou
outra hipótese, ou seja, a comprovação da sujeição passiva; (3) o princípio da
razoabilidade e as multas fiscais e sua violação no caso concreto limitações
constitucionais ao poder de tributar; (4) a inexistência de prejuízo ao erário e aplicação
do artigo 122 do CTN e ausência de dolo ou má fé; (5) a possibilidade de análise de
inconstitucionalidade no âmbito administrativo.
Da decisão recorrida
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Terceira Turma, que exarou a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3302-006.098, de 25/10/2018 (fls. 187/197),
proferida pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF, que
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001411/2009-90

deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Nessa decisão, o Colegiado
assentou que:
(i) o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária; (ii) que a expressão “imediatamente após”, constante da vigência original do
art. 37 da IN SRF n° 28, de 1994, traduz subjetividade e não possui delimitação jurídica
objetiva a determinar o cumprimento da obrigação de registro dos dados de embarque, e
(iii) para os efeitos dessa obrigação, a multa que lhe corresponde, instituída no art. 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei n° 37, de 1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei
n° 10.833, de 2003, somente começou a ser passível de aplicação de fatos ocorridos a
partir de 15/2/2005, data em que a IN SRF n° 510, de 2005 entrou em vigor e fixou
prazo certo para o registro desses dados no Siscomex.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 3302-006.098, de 25/10/2018, a Fazenda Nacional
apresentou Recurso Especial de divergência (fls. 199/207), apontando o dissenso
jurisprudencial que visa discutir em relação a seguinte matéria: “quanto à necessidade
de aplicação da multa regulamentar fixada no art. 107, IV, "e" do Decreto-Lei n° 37, de
18 de novembro de 1966, em caso de descumprimento do prazo de 7 dias para registro
dos dados de embarque, mesmo para fatos geradores ocorridos anteriormente a
15/02/2005”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial,
Assevera que, aplicando-se o princípio da retroatividade benigna previsto no art. 106, II,
“c” do CTN, entende-se que o novo prazo de sete dias, por ser maior e,
consequentemente, beneficiar o autuado, deve disciplinar o registro das exportações.
Registre-se, aliás, que o referido prazo de sete dias aplica-se inclusive aos fatos
geradores anteriores ao ano de 2005, eis que obviamente superior ao prazo inicialmente
previsto para registro das exportações, que até então devia ser feito imediatamente após
realizado o embarque.
Desse modo, deve ser restabelecida a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
n° 37/1966 para os casos onde for ultrapassado o prazo de sete dias para registro dos
dados de embarque das exportações, nos exatos termos da decisão de primeira instância.
Para comprovar a divergência trouxe, como paradigmas os Acórdãos n°s 3802000.969 e
3802-000.928, alegando que:
no Acórdão recorrido, o recurso foi provido para cancelar o lançamento, sob o
entendimento de que anteriormente ao advento da IN SRF n° 510, de 2005, não havia
norma que impusesse prazo certo para que as empresas aéreas procedessem ao registro
no Siscomex.
nos Acórdãos paradigmas, entenderam que o descumprimento do prazo de 7 dias fixado
pela RFB para o registro, no Siscomex, dos dados do embarque da carga, subsume-se à
hipótese da infração sancionada com a multa regulamentar fixada na alínea "e" do
inciso IV do art. 107 do DL n° 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n°
10.833, de 2003.
Em sede de análise de admissibilidade, verificou-se que nos arestos confrontados, a
divergência jurisprudencial restou comprovada. Com tais considerações, o Presidente da
3a Câmara da 3a Seção do CARF, com base no Despacho de fls. 210/215, deu
seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões da Contribuinte
Cientificada à fl. 222, do Acórdão n° 3302-006.098, de 25/10/2018, do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e do Despacho que lhe deu seguimento, o Contribuinte
não apresentou suas contrarrazões nos autos.

Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001411/2009-90

O Acórdão de Recurso Especial entendeu que assiste razão à Fazenda Nacional
em seu recurso, devendo, portanto, ser revisto o Acórdão recorrido, e restabelecida a multa
prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37, de 1966, para nos casos onde foram
ultrapassados o prazo de 7 dias para registro dos dados de embarque das exportações, nos termos
da decisão de primeira instância.
Em vista disso, o Acórdão de Recurso Especial decidiu afastar a falta de
tipificação legal do lançamento, com retorno dos autos à 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da
3a Seção de Julgamento do CARF, para análise das demais questões postas no recurso
voluntário, especialmente as alegações de falta de legitimidade passiva, inexistência de prejuízo
ao erário e ausência de dolo ou má fé.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Falta de legitimidade passiva;
 Ausência de precisão no auto de infração lavrado;
 O princípio da razoabilidade e as multas fiscais: violação no caso
concreto;
 Inexistência de prejuízo ao erário;
 Da Possibilidade da Análise da Inconstitucionalidade no Âmbito
Administrativo;
 Ausência de dolo ou má fé.
Passa-se à análise.
Trata-se de processo referente à exigência de multa pelo descumprimento da
obrigação de prestar informação sobre veículo, operação realizada ou carga transportada, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O transportador prestou as informações dos dados de embarque de exportação
no SISCOMEX fora do prazo legal de 7 dias.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001411/2009-90

A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no artigo 37 do Decreto-
Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833/2003.
O Acórdão de Recurso Especial decidiu afastar a falta de tipificação legal do
lançamento, com retorno dos autos à 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento do CARF, para análise das demais questões postas no recurso voluntário.
- Falta de legitimidade passiva.
Em síntese, o Recorrente alega:
Não pode ser responsabilizado quando atua como agente/mandatário de
empresa transportadora; o agente marítimo não pode ser considerado representante do
transportador para fins de responsabilidade tributária e nem se equipara ao próprio transportador,
para os efeitos do Decreto-Lei n° 36/1966; o agente marítimo age em nome do armador e com
este não se confunde, razão pela qual não pode ser pessoalmente responsabilizada integralmente
pela autuação em tela, até por falta de previsão legal do diploma invocado que não alcança as
agências marítimas.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pacificou o assunto através da
seguinte Súmula:
Súmula CARF no 185
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é
sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei
37/66.
Portanto, improcede a alegação.

Portanto, improcede a alegação.

- Ausência de precisão no auto de infração lavrado
É alegado às folhas 15 do Recurso Voluntário:
E além de inexistir a necessária tipificação, no dispositivo legal utilizado para a
autuação da Recorrente, da atividade por si desempenhada (agente marítimo), deve aqui
ser referido que o auto de infração lavrado não especificou de forma precisa como a
mesma agiu, se como transportador, como agente ou outra hipótese.
Em assim sendo, resta violado os termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional,
visto que deficiente o necessário procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
o caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Não restam dúvidas ser essencial a definição do modo de agir da Recorrente, pois
somente assim restará definida a forma como a mesma violou os dispositivos legais
utilizados em sua autuação.
A planilha anexada ao Auto de Infração lavrado (fl. 07 do processo) não é suficiente
para comprovar a atuação da Recorrente na ação que resultou na multa contra si
aplicada, visto que lá consta tão somente dados tais como o nome do navio que
transportou a mercadoria, o seu transportador, o porto de carregamento e a data de
bloqueio no sistema Siscomex Carga.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001411/2009-90

Na planilha anexada ao Auto de Infração lavrado (e-folhas 05) demonstra que o
registro dos dados de embarque das correspondentes mercadorias foi realizado fora do prazo
fixado.
Para tanto, consta a indicação:
a) do número da declaração de exportação;
b) do nome do navio;
c) dia do embarque;
d) dados do embarque;
e) data do fato gerador;
f) dos dias da informação do embarque;
g) dias de atraso.

Portanto, o Auto de Infração especifica cada conduta, em face do tipo
infracional da multa regulamentar, devendo a autuado ser responsabilizado, em face do exposto
no tópico anterior.
- O princípio da razoabilidade e as multas fiscais: violação no caso
concreto.
É alegado às folhas 19 do Recurso Voluntário:
A questão, ainda, é importante em vista de que a não observância do princípio da
proporcionalidade na imposição das multas pode violar o direito à propriedade. Dessa
forma, constatado que o princípio da razoabilidade das leis se aplica às normas que
impõem penalidades fiscais, cabe ressaltar a questão do princípio do não-confisco em
relação aos aludidos comandos normativos.
Portanto, não há dúvidas de que leis que estabelecem multas fiscais desproporcionais
são inconstitucionais por violarem o princípio do não-confisco.
Um pequeno atraso em uma prestação de informação não pode resultar em uma multa
no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), totalmente desproporcional ao suposto
malefício proporcionado pela Recorrente.
Urge, portanto, em homenagem as limitações constitucionais ao poder de tributar, e
tendo em vista a jurisprudência e doutrina existentes sobre a matéria, o cancelamento da
cobrança da multa contestada, lançada em desfavor da Recorrente no Auto de Infração
ora combatido.
Quanto às alegações da recorrente de eventual violação aos princípios da
vedação do confisco, razoabilidade ou da proporcionalidade, respeita a matéria cuja discussão é
estranha à competência deste Colegiado.
Com efeito, na via administrativa o exame da lide há de se ater apenas à
aplicação da legislação vigente, sendo descabido pronunciar-se sobre a validade ou
constitucionalidade dos atos legais, matéria que se encontra afeta ao Supremo Tribunal Federal,
como se verifica dos artigos 102, I, “a” e III, “b”, da CRFB, estando pacificada no âmbito
administrativo através da Súmula CARF n° 2, a seguir:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001411/2009-90

Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, improcede a alegação.

- Inexistência de prejuízo ao erário
É alegado às folhas 19 do Recurso Voluntário:
Ainda, por qualquer que seja o ângulo pelo qual se analise a questão,
verifica-se que lesão alguma ocorreu ao erário. Ad argumentandum
tantum, se alguma falha houve, foi esta de natureza meramente formal,
que não admite a aplicação de multa nos patamares exigidos no
expediente fiscal chancelado pela decisão recorrida.
A multa equivalente a R$ 5.000,00 por informação à destempo é
totalmente improcedente, eis que não ocorreu a situação de fato prevista
no referido dispositivo legal, que autorizaria a aplicação da penalidade
cominada.
Isto porque restou devidamente demonstrado no curso da presente lide
que a Fiscalização já possuía as informações que deveriam constar do
registro da embarcação no SISCOMEX, caso contrário, as mercadorias
sequer teriam sido embarcadas e desembaraçadas! Tampouco causou
qualquer prejuízo à União o atraso no referido registro, motivo pelo qual
tem cabimento a relevação da penalidade pecuniária imposta, que ora se
requer, com fundamento no art. 112 do Código Tributário Nacional, in
verbis:

O tipo infracional não exige a ocorrência de dano ao Erário para a ocorrência
da infração.
Portanto, improcede a alegação.

- Da Possibilidade da Análise da Inconstitucionalidade no Âmbito
Administrativo.
Em relação ao malferimento dos princípios invocados, como o da vedação ao
confisco, razoabilidade e proporcionalidade, matéria em essência de natureza constitucional, de
competência decisória exclusiva do Poder Judiciário, cabe ressaltar que o 1art. 26-A do Decreto

1 Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 6.o. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I–que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
II–que fundamente crédito tributário objeto de:
a)dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts.
18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001411/2009-90

no 70.235, de 1972, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, à exceção do disposto em
seu § 6o, vedou expressamente aos órgãos de julgamento, no âmbito do processo administrativo
fiscal, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Na esteira das referidas disposições legais o Regimento Interno deste E.
Conselho prevê em seu 2artigo 62 que é vedado aos membros das turmas de julgamento do
CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, exceto nas hipóteses previstas no § 1o do mencionado
dispositivo regimental.
Não se enquadrando o caso em exame em qualquer das hipóteses
excepcionadas, aplica-se como fundamento decisório sobre essa matéria a Súmula CARF no 2
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Portanto, improcede a alegação.

- Ausência de dolo ou má fé
O artigo 94 do Decreto-lei n° 37/1966, assim determina:
Art.94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida

b)súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 10 de fevereiro de
1993; ou
c)pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Todo o parágrafo 6.o incluído pelo art. 25 da Lei no 11.941, de
2009).

2 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal;
(Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) aprovado
pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43
da Lei Complementar no 73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993. (Redação dada
pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.705 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11050.001411/2009-90

neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
(Grifo e negrito nossos)
A infração em análise está tipificada no artigo 37 do Decreto-lei n° 37/1966.
Portanto, improcede a alegação.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar. No
mérito, nego provimento ao recurso do contribuinte.
(assinado digitalmente)
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital